Tribunal: TJDFT
Processo: 0752377-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0752377-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIO BERTRANDO QUIRINO DA COSTA AGRAVADO: SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JULIO BERTRANDO QUIRINO DA COSTA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória no 0711873-05.2024.8.07.0014, indeferiu pedido de concessão de tutela de urgência para determinar a imediata liberação dos valores correspondente a cartas de crédito quitadas de consórcio. O agravante narra, em suma, que é herdeiro de três cotas em contrato de consórcio adquiridas por sua mãe, e que efetuou a quitação integral das cotas com objetivo de utilizar os respectivos valores para aquisição de imóvel, mas foi informado de que a liberação dos valores estaria sujeita ao prazo de 180 (cento e oitenta) dias. Defende que é o único herdeiro das cartas de crédito, que a liberação dos valores é urgente e que a instituição financeira teria agido de forma temerária, por não lhe ter informado sobre o prazo de 180 (cento e oitenta) dias. Sustenta estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão de tutela antecipada recursal. Requer o conhecimento do recurso, a concessão de tutela antecipada recursal para determinar a liberação dos valores correspondentes às cartas de crédito no prazo de 48 (quarenta e oito) horas e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, confirmando a tutela concedida. Preparo recolhido no ID 67088425 e 67088426. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Registre-se que os números identificadores (IDs) mencionados na presente decisão se referem aos autos de origem. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão de tutela antecipada recursal devem estar presentes, cumulativamente, três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo o trecho pertinente da decisão agravada (ID 219590551) O deferimento da tutela de urgência pressupõe o preenchimento dos requisitos legais. Assim, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, devem estar presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, o perigo de irreversibilidade do provimento antecipado não pode existir (art. 300, §1o, do CPC). Referido instituto tem a finalidade de implementar desde logo os efeitos práticos da sentença de procedência. A probabilidade do direito deve ser aferida após a análise das provas e contraste com a legislação e jurisprudência. Tal probabilidade deve ser manifestamente aceitável ou crível no sentido de que, mesmo após o contraditório, a tese da parte autora prevalecerá. Com relação ao perigo de dano, é a exposição perigo real do bem protegido pelo direito. Portanto, devem estar presentes os pressupostos legais necessários ao deferimento da medida extravagante em favor da parte autora, entre os quais a plausibilidade do direito invocado. Consiste na boa aparência da pretensão material e o risco de perecimento desse direito para o caso de não ser prontamente deferida a antecipação. No presente caso, a tutela é irreversível, porque, uma vez determinado o pagamento ao autor, não há como retornar e, além disso, com a quantia, envolverá negócio com terceiros. Ademais, há necessidade de contraditório sobre os documentos; vídeos e áudios juntados, porque produzidos unilateralmente. Também não vejo receio de dano, porque as cartas podem ser emitidas a qualquer tempo e a suposta urgência do contrato do Id 219488666 foi feita pelo próprio autor, ao realizar o negócio sem ter o crédito disponível. Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência. No caso em análise, a mãe do agravante, já falecida, adquiriu as cotas de no 545, 551 e 940 em consórcios para aquisição de veículos automotores (ID 219488654, 219488655 e 219488658). As cotas de no 545 e 551 foram contempladas em 17 de outubro de 2024 (ID 219488656 e 219488657), enquanto a cota de no 940 foi contemplada em 23 de outubro de 2024 (ID 219488660). O agravante, herdeiro da consorciada, requer a liberação em espécie dos valores correspondentes às cartas de crédito, com a finalidade de utilizá-los na aquisição de imóvel. Os contratos de consórcio são regulamentados pela Lei no 11.795/2008, cujos arts. 6o e 7o, III conferem ao Banco Central do Brasil a competência para normatizar as operações de consórcio: Art. 6o A normatização, coordenação, supervisão, fiscalização e controle das atividades do sistema de consórcios serão realizados pelo Banco Central do Brasil. Art. 7o Compete ao Banco Central do Brasil: (...) III – baixar normas disciplinando as operações de consórcio, inclusive no que refere à supervisão prudencial, à contabilização, ao oferecimento de garantias, à aplicação financeira dos recursos dos grupos de consórcio, às condições mínimas que devem constar do contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, à prestação de contas e ao encerramento do grupo de consórcio; No exercício de seu poder regulamentar, o Banco Central do Brasil editou a Resolução no 285/2023, que prevê: Art. 15. Os recursos do grupo de consórcio podem ser utilizados para atender exclusivamente as seguintes finalidades: I - aquisição pelo consorciado contemplado, em vendedor ou fornecedor de bem ou prestador de serviço que melhor lhe convier, observado o disposto no art. 18, de: a) bem móvel ou conjunto de bens móveis citado no inciso I do § 2o do art. 5o, se o contrato tiver como objeto qualquer bem mencionado nesse dispositivo; b) bem móvel ou conjunto de bens móveis, novos, excetuados os referidos na alínea “a”, se o contrato tiver como objeto bem móvel ou conjunto de bens móveis não referidos na alínea “a”; c) bem imóvel ou conjunto de bens imóveis, construídos ou na planta, inclusive terreno, com opção de uso para construção ou reforma, nos termos previstos no contrato, se o contrato tiver como objeto bem imóvel ou conjunto de bens imóveis; d) bem imóvel vinculado a empreendimento imobiliário, na forma prevista contratualmente, se o contrato tiver esse bem como objeto ; e e) serviço ou conjunto de serviços, se o contrato tiver como objeto serviço ou conjunto de serviços; II - quitação total pelo consorciado de financiamento de sua titularidade cujo objeto seja da mesma categoria do bem ou do serviço objeto do contrato de consórcio, na forma prevista contratualmente; III - pagamento ao consorciado excluído, após a contemplação, do crédito parcial em espécie ou por meio de transferência dos recursos para conta de depósitos ou conta de pagamento de sua titularidade, deduzidas, por ocasião do seu recebimento, as multas eventualmente aplicáveis previstas em contrato; IV - pagamento em favor da administradora de consórcio, nas situações previstas nesta Resolução; e V - outros pagamentos, nos casos de que tratam os arts. 18, § 3o, e 22. § 1o Para fins desta Resolução, considera-se financiamento as operações de crédito, as operações de arrendamento mercantil financeiro e as operações de consórcio quando o crédito já tiver sido utilizado pelo consorciado contemplado. § 2o É facultado ao consorciado contemplado receber o valor do crédito em espécie ou por meio de transferência dos recursos para conta de depósitos ou conta de pagamento de sua titularidade, caso ainda não tenha utilizado o respectivo crédito após decorridos cento e oitenta dias da contemplação, mediante quitação das obrigações financeiras para com o grupo e a administradora de consórcio. (Destaquei.) Por sua vez, o contrato de adesão ao consórcio prevê, em suas cláusulas no 18 e 40 (ID 219488662, págs. 7 e 18-19): 18. ANTECIPAÇÃO DE PRESTAÇÕES: O CONSORCIADO poderá amortizar o saldo devedor no todo ou em parte, nas seguintes situações: I Por antecipação da(s) prestação(ões) vincendas na ordem inversa, seja CONSORCIADO contemplado ou não; II Por meio de lance vencedor; III Por utilização do seu crédito existente, por meio da aquisição de BEM OBJETO de menor valor; IV IV Por solicitação de conversão do seu crédito em espécie após 180 (cento e oitenta) dias da contemplação, conforme o disposto na Cláusula 40. 40. RECEBIMENTO DO CRÉDITO EM ESPÉCIE APÓS A QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR: É facultado ao CONSORCIADO receber o valor do crédito exclusivamente por meio de crédito em conta corrente desbloqueada e de mesma titularidade, mediante quitação de suas obrigações junto ao GRUPO DE CONSÓRCIOS, caso não tenha utilizado o seu crédito em até 180 (cento e oitenta) dias após a contemplação. Neste caso, o CONSORCIADO deverá comunicar previamente sua opção à ADMINISTRADORA, usando formulário eletrônico disponível no endereço eletrônico www.sicoobconsorcios.com.br. O CONSORCIADO também poderá solicitar informações por meio do Serviço de Atendimento ao Consorciado pelo telefone 4007.1905 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 607 3636 (demais localidades). (Destaquei.) Assim, constata-se que, como os contratos de consórcio tem como objeto a aquisição de automóveis, o uso dos valores provenientes de cotas contempladas para finalidade diversa (aquisição de imóvel) exige o aguardo do prazo de 180 (cento e oitenta) dias para recebimento do crédito em espécie, previsto no art. 15, § 2o da Resolução no 285/2023 do BCB e em norma contratual. Desta forma, não encontra amparo a pretensão do autor de imediato recebimento em espécie do valor das cotas contempladas, por estar em desacordo com as normas regulamentares e contratuais. Por sua vez, a alegação de que a instituição financeira teria agido de modo contrário aos princípios da boa-fé, da transparência e do direito à informação exige maior dilação probatória e exercício do contraditório, não havendo elementos suficientes para análise em sede de cognição sumária. Desta forma, em sede de cognição sumária, entendo ausentes os requisitos necessários para concessão de tutela de urgência recursal, ante a ausência do fumus boni iuris e do periculum in mora, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Não fosse isto, em se tratando de contratos firmados pela genitora do autor, já falecida, é importante que o Juízo agravado tenha mais cuidado na liberação de valores, como de resto demonstra cabalmente fazê-lo, sob pena de eventualmente violar direitos de herdeiros desconhecidos no momento. Assim, por mais esta razão, a decisão combatida é correta e deve ser mantida em todos os seus termos. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de tutela de urgência recursal. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 11 de dezembro de 2024 14:02:08. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador